Tribunal: TJDFT
Processo: 0731105-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO PRÓ-LABORE DA DEVEDORA. 10% (DEZ POR CENTO). MITIGAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DE BENS MÓVEIS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FICUDIÁRIA. POSSIBILIDADE. ART. 835, XII, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A despeito da regra do art. 833, IV, do CPC, no sentido de serem impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).

2. Diante da imperatividade da decisão externada no EREsp 1582475/MG, conforme redação do art. 927, V, do CPC, identifica-se sua aplicabilidade pelos órgãos fracionários do c. Superior Tribunal de Justiça. E o e. TJDFT, seguindo a concepção acima esposada, também vem mitigando a impenhorabilidade estampada no art. 833, IV, do CPC.

3. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se a penhora de proventos de pró-labore, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar.

4. A dívida atualizada, oriunda de prestação de serviços educacionais (escola), ostenta o valor de R$20.142,68 (vinte mil cento e quarenta e dois reais e sessenta e oito centavos). Salienta-se que, além do rendimento demonstrado (pró-labore), a executada é sócia-proprietária da pessoa jurídica Solar Baião Energias Renováveis Comércio e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ n. 34.960.652/0001-90, em que titulariza 100% (cem por cento) do seu capital social de R$30.000,00 (trinta mil reais), além de, mediante contrato de alienação fiduciária, ter negociado a aquisição de automóvel de alto valor, qual seja, Chevrolet Tracker AT LT, ano/modelo 2022, placa REU0A32, chassi 9BGEB7GH0NB198664. Ademais, a agravada/executa não apresentou contraminuta ao agravo, tampouco se manifestou na instância de origem.

5. Nesse contexto, à míngua de qualquer outra informação presente nos autos, especialmente de despesas extraordinárias, a obstaculizar o adimplemento da dívida, depreende-se que a penhora no patamar de 10% (dez por cento) sobre o pró-labore mensal da agravada/executada, após os descontos obrigatórios, apresenta-se compatível com o princípio da menor onerosidade, resguardando-se a sua subsistência e de sua família, sem descuidar que a execução se realiza no interesse da parte credora/agravante. Logo, vislumbra-se a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana e, de outro lado, contempla-se a efetividade da execução.

6. O art. 7o-A do Decreto-Lei n. 911/69 veda apenas o bloqueio judicial do bem constituído por alienação judiciária, o que não impede a constrição sobre os direitos aquisitivos pertencentes ao devedor. Inclusive, o inciso XII do art. 835 do CPC prevê expressamente a possibilidade de a penhora recair sobre “direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.